Tribunal: TJES
Processo: 0011884-67.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-10-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N. 0011884-67.2014.8.08.0024

APELANTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO:
CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

OSCILAÇÃO NA INTERNET
. R
ELAÇÃO DE CONSUMO
. DANOS MORAIS
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO. OMISSÃO NA SENTENÇA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A questão meritória cinge-se a alegados danos morais em decorrência na falha da prestação de serviços de internet pela Apelada.

2. Apesar da inegável relação de consumo nos autos, deve haver a comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, o que não ocorreu no caso.

3. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Situação em que não foram apresentados documentos necessários à comprovação da ofensa aos direitos da personalidade do Apelante.

4. O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ.

5. A concessão dos benefícios de justiça gratuita não isenta o beneficiário das custas e dos honorários decorrentes de sua sucumbência, mas apenas suspende a sua exigibilidade.

6. Diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de revogação do pleito, deve haver a ressalva na sentença de que o pagamento das verbas sucumbenciais está sob condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
negar
provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011884-67.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: EDSON DE OLIVEIRA CASTRO
APELADO: CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011884-67.2014.8.08.0024

APELANTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO:
CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME

RELATOR
A
: DES.
MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

contra r. sentença de fls. 153/154-v dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos do processo n. 0011884-67.2014.8.08.0024, por ele ajuizado contra
CONECTMAIS COMUNICAÇ
ÕES
LTDA - ME
.

Em suas razões recursais (fls. 157/169), o Apelante alegou que está comprovado nos autos que o Apelante foi vítima do ato ilícito praticado pela Apelada, eis que não solucionou o problema por ela ocasionado.

Argumenta que passou a ter problemas com a conexão da internet oferecida pela Apelada e a prestação de serviços piorou cada vez mais, chegando ao ponto de parar de funcionar totalmente sem que nenhuma solução fosse apresentada. Afirma que, em virtude disso, sofreu danos morais.

Sustenta que postulou na inicial que o juízo determinasse o cancelamento do débito referente à mensalidade vencida em março de 2014 e as parcelas vincendas, no entanto, apesar de a Apelada ter cancelado o contrato, não foi comprovado o cancelamento do débito.

Por fim, defende que o julgador condenou o Apelante ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, tendo desconsiderado que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Pugna pela reforma da sentença proferida pelo juízo
a quo
, bem como a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça.

Contrarrazões de apelação às fls. 172/183, na qual a Apelada defende pela manutenção da sentença proferida pelo juízo
a quo
. Ademais, insurge-se contra o pedido de concessão gratuidade de justiça em sede recursal, sustentando que deve ser mantido o indeferimento do referido benefício.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 13 de julho de 2022.

M
ARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a

Relator
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da eminente Relatora. Sessão 09.08.22

Sessão de
20.09.2022
.

DES. SUBSTITUTO LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO

Acompanhar.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
A
PELAÇÃO CÍVEL
interposto por
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

contra r. sentença de fls. 153/154-v dos autos de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Serra, que julgou improcedente o pedido autoral nos autos do processo n. 0011884-67.2014.8.08.0024, por ele ajuizado contra
CONECTMAIS COMUNICAÇ
ÕES
LTDA - ME
.

O Apelante almeja, basicamente, seja reconhecida a falha na prestação de serviços pela Apelada capaz de ensejar a condenação por danos morais, requer o cancelamento da mensalidade do mês de 2014 inadimplida e das parcelas vencidas posteriormente, e se insurge contra a condenação nas verbas sucumbenciais.

O Apelado, por seu turno, requereu o improvimento do apelo pela inexistência de danos morais e argumentou que não se mostra possível a concessão dos benefícios de gratuidade de justiça já indeferidos pelo juízo
a quo
.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia sobre a alegada falha na prestação de serviços de internet pela Apelada apta a ensejar indenização por danos morais e, via reflexa, a condenação ao Apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da improcedência dos pedidos autorais.

De uma detida análise dos autos, entendo que a sentença merece parcial reforma.

O Apelante sustenta que estão preenchidos os requisitos da responsabilidade civil, de forma a fazer jus à indenização por danos morais em virtude da falha na prestação de serviços de internet pela Apelada.

É inegável que se está diante de relação de consumo, enquadrando-se Apelante e Apelada, respectivamente, nas definições dos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor, estando aquele como destinatário final dos serviços prestados por esta.

Nesses termos, aplicam-se ao caso os requisitos da responsabilidade civil objetiva, ou seja, independente de culpa, nos termos do artigo 14 do Código Consumerista, quais sejam: a) uma ação ou omissão humana; b) um dano injusto ou antijurídico sofrido por terceiro; c) o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano experimentado por terceiro.

Ocorre que não houve nenhuma prova referente à existência dos requisitos danos e do nexo de causal entre estes e a conduta. Verifica-se que o Apelante sustenta que os problemas se iniciaram em dezembro de 2013 e se estenderam até fevereiro de 2014, mas não apresenta: (i) o contrato celebrado entre as partes e os termos avençados; (ii) as datas em que entrou em contato com a Apelada para solução do problema; (iii) protocolos de atendimento que evidenciem o alegado reiterado contato com a Apelada; (iv) outras repercussões em sua vida privada em decorrência da alegada oscilação da internet.

Diante disso, para configuração dos danos morais, não basta a mera alegação genérica a respeito da falha de prestação dos serviços, mas deve haver circunstâncias substanciais que ensejem os alegados transtornos vindicados.

Ademais, a partir da análise dos documentos apresentados pela Apelada, com a indicação dos protocolos abertos pelo Apelante (fl. 94), constata-se que houve três contatos, nos dias 23/12/2013, 26/12/2013 e 15/01/2014. Entretanto, consoante consta na contestação, o primeiro contato (dia 23/12/2013) é relativo a assunto que nada tem relação com os alegados problemas de conexão, argumento este que não foi rechaçado pelo Apelante em réplica.

Nesse ponto, apenas constam dois contatos que, segundo constam na defesa, referem-se ao problema narrado, mas, embora relevantes, não são suficientes para se demonstrar que houve grandes repercussões na vida privada do Apelante a fim de se constatar a existência de danos morais.

Importante registrar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, embora acarrete certo descontentamento, o inadimplemento contratual não enseja a condenação por danos morais, devendo haver consequências fáticas que ultrapassam essa esfera e ensejam sofrimento psicológico. Vejamos alguns entendimentos sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. [...] 3
. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que o simples inadimplemento contratual, em regra, não configura dano moral indenizável, devendo haver consequências fáticas capazes de ensejar o sofrimento psicológico.
3.1. No caso sub judice, o Tribunal de origem consignou que a frustração pela qual passou a adquirente ultrapassa o mero aborrecimento, e reconheceu a presença dos requisitos necessários à responsabilização da construtora ao pagamento dos danos morais. Para rever tal conclusão seria imprescindível a incursão na seara probatória dos autos, o que não é permitido nesta instância especial, nos termos da Súmula nº 7 do STJ. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão de fls. 576-579, e-STJ, e agravo conhecido em parte para, na parte conhecida, negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AgInt-AREsp 2.008.628; Proc. 2021/0338228-8; ES; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 13/05/2022)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE INDIVIDUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. HARMONIA DO ACÓRDÃO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83 DO STJ. REVISÃO DO JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA Nº 7 DO STJ.
1. O entendimento adotado pelo Tribunal de origem está em harmonia com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de que "o inadimplemento do contrato, por si só, pode acarretar danos materiais e indenização por perdas e danos, mas, em regra, não dá margem ao dano moral, que pressupõe ofensa anormal à personalidade" (AGRG no RESP 1.132.821/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, DJe de 29.3.2010). Precedentes do STJ
.
2. [...]. (STJ; AgInt-REsp 1.930.620; Proc. 2021/0096831-2; RS; Quarta Turma; Relª Min. Maria Isabel Gallotti; DJE 24/03/2022)

Este Egrégio Tribunal de Justiça já vem decidindo no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR ACOLHIDA. AGRAVO RETIDO. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO EXPRESSO NA APRECIAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA E REPARAÇÃO DE DANOS. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DÍVIDA PENDENTE DE QUITAÇÃO. PAGAMENTO APENAS DO PRINCIPAL. AUSÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA. LAUDO PERICIAL. JUIZ. DESTINATÁRIO DAS PROVAS. DANOS MATERIAIS. CULPA NÃO COMPROVADA DA REQUERIDA. DANOS MORAIS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. APELO DOS AUTORES PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, DESPROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. EQUIDADE. REFORMA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DA REQUERIDA DESPROVIDO. [...] 1
1. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica o entendimento no sentido de que o inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente
(AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019). [...] (TJES; AC 0019868-82.2012.8.08.0021; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 22/02/2022; DJES 01/07/2022)

Nesse sentido, considerando que o caso não se trata de dano moral presumido, não obstante a existência da inversão do ônus da prova prevista pela legislação consumerista, deveria o Apelante ter apresentado minimamente os fatos constitutivos de seu direito, com provas suficientes a indicarem à alegada ofensa ao direito da personalidade, nos termos do inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, não é possível se entender pela existência de danos morais ao caso em exame, devendo a sentença ser mantida neste ponto.

No tocante à alegada ausência de provas quanto ao cancelamento do débito existente entre as partes, constata-se que, assim como em relação aos danos morais, a empresa Apelada cumpriu com o seu ônus de provar e apresentou documentos para desconstituir as alegações do Apelante, pois indicou o cancelamento do contrato e dos seus consectários lógicos (fl. 92).

Além disso, conforme constatado pelo juízo
a quo
, foi apresentado o documento de fl. 105, que indica que não há inscrição negativa no nome do Apelante, portanto, o argumento nesse ponto também deve ser afastado.

Acerca do benefício da gratuidade de justiça ao Apelante, algumas considerações devem ser feitas.

Nota-se que o juízo de primeiro grau já concedeu referido benefício e foi mantida na decisão de saneamento e organização do processo de fls. 136/137, de forma que se mostra desnecessário o seu deferimento em fase recursal.

Embora a Apelada argumente que deve ser mantido o indeferimento do benefício, nota-se que, ao contrário, o juízo de primeiro grau
deferiu
a justiça gratuita (fl. 51), de forma que o argumento não merece prosperar.

Ademais, nota-se que, em verdade, a Apelada reiterou em contrarrazões a impugnação já apresentada nos autos de origem, entretanto, deveria a parte ter se utilizado pelo mecanismo recursal adequado para se insurgir contra a questão, sendo incabível formular pedido em sede de contrarrazões.

Por fim, deve haver o acolhimento do apelo apenas para suprir a omissão em relação à condenação das verbas sucumbenciais. Isso porque não houve a revogação do benefício de gratuidade de justiça nos autos, de forma que deveria o magistrado
a quo
ter consignado expressamente em sentença que as obrigações decorrentes da sucumbência estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos dos § § 2º e 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Frise-se, por outro lado, que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça não isenta a parte do pagamento das custas e dos honorários advocatícios, mas apenas há a suspensão da exigibilidade das referidas despesas

Diante disso, deve haver a reforma tão somente para acrescentar essa ressalva no comando sentencial. Sobre a hipótese, eis os judiciosos entendimentos deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. BENEFÍCIO CONCEDIDO. ART. 98, §3º DO CPC. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DA COBRANÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O benefício da gratuidade da justiça foi deferido ao Recorrente em decisão do juízo a quo, sem ter sido revogado em outro momento processual. 2. Sentença não fez constar a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais e dos honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa em favor da parte Recorrida. 3. Sabe-se que o art. 98, §3º do CPC dispõe que: Art. 98. (...) § 3º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário. (...). 5. Sob o respaldo da assistência gratuita concedida, deve ser suspensa a cobrança das custas processuais e honorários sucumbências, fixados em sentença, nos termos do art. 98, §3º do CPC. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0018902-82.2009.8.08.0035; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 04/04/2022; DJES 19/04/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIDA TACITAMENTE NA ORIGEM. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OMISSÃO DA SENTENÇA QUANTO AO BENEFÍCIO E À SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 4. Não obstante a apelante ser beneficiária da Assistência Judiciária Gratuita, essa circunstância não a isenta de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, pois tal prática não encontra respaldo legal. 5. Desta feita, in casu, constata-se apenas uma omissão na r. Sentença em consignar expressamente que a parte sucumbente, ora apelante, litiga amparada pelo benefício da Assistência Judiciária Gratuita e, por consectário legal, as verbas sucumbenciais a que foi condenada devem ter sua exigibilidade suspensa nos moldes do artigo 98, §3º do CPC. Portanto, o presente recurso comporta parcial provimento, tão somente para suprir a omissão detectada. Precedentes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AC 0022788-10.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 26/10/2021; DJES 10/11/2021)

O ÚNICO DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1) No caso, por meio do despacho de fl. 113, a Instância Primeva expressamente acolheu o pedido de concessão do referido benefício. Assim, toda a fundamentação formulada nas razões recursais acerca do preenchimento dos pressupostos necessários à Assistência Judiciária Gratuita se revela absolutamente inócua. 2) A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência, nos termos do artigo 98, §2º, Código de Processo Civil. Bem por isso, o simples fato de os autores terem sido condenados ao pagamento de tais despesas não configura ofensa à legislação vigente. Contudo, tais obrigações, por força do §3º do aludido artigo 98, ficam sob condição suspensiva de exigibilidade, de modo que somente podem ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade. 3) Não obstante o acolhimento parcial dos embargos, a instituição financeira embargada sucumbiu em parcela mínima dos pedidos, circunstância apta a atrair a norma ínsita no art. 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 4) Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ressalvar que a condenação dos embargantes ao pagamento das despesas processuais se encontra sob condição suspensiva. (TJES; AC 0007727-42.2018.8.08.0014; Terceira Câmara Cível; Relª Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO

do recurso de Apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
apenas para ressalvar que a condenação do Apelante ao pagamento das v
erbas sucumbenciais
se encontra sob condição suspensiva.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011884-67.2014.8.08.0024

APELANTE:
EDSON DE OLIVEIRA CASTRO

APELADO:
CONECTMAIS COMUNICACOES LTDA - ME

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

OSCILAÇÃO NA INTERNET
. R
ELAÇÃO DE CONSUMO
. DANOS MORAIS
.
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFICIÁRIO. OMISSÃO NA SENTENÇA.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

1. A questão meritória cinge-se a alegados danos morais em decorrência na falha da prestação de serviços de internet pela Apelada.

2. Apesar da inegável relação de consumo nos autos, deve haver a comprovação dos requisitos ensejadores da responsabilidade civil objetiva, o que não ocorreu no caso.

3. A inversão do ônus da prova não afasta a necessidade de o consumidor comprovar os fatos constitutivos do seu direito. Situação em que não foram apresentados documentos necessários à comprovação da ofensa aos direitos da personalidade do Apelante.

4. O mero inadimplemento contratual não é situação, por si só, ensejadora de danos morais, devendo haver a comprovação de que a situação extrapolou o mero desgaste para solução do problema. Precedentes do STJ.

5. A concessão dos benefícios de justiça gratuita não isenta o beneficiário das custas e dos honorários decorrentes de sua sucumbência, mas apenas suspende a sua exigibilidade.

6. Diante da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça e a ausência de revogação do pleito, deve haver a ressalva na sentença de que o pagamento das verbas sucumbenciais está sob condição suspensiva de exigibilidade. Inteligência do § 3º do artigo 98 do Código de Processo Civil.

7. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
dar parcial provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 20 de setembro de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.